Tribunal: TJES
Processo: 5010256-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010256-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DUTRA LADEIRA
AGRAVADO: ZE BEBIDAS DISTRIBUIDORA EIRELI
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 14.02:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010256-49.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DUTRA LADEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663-A
AGRAVADO: ZE BEBIDAS DISTRIBUIDORA EIRELI

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação monitória para cobrança de crédito no importe de R$ 32.643,69 (trinta e dois mil e seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos), em síntese, indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante ao argumento de que, apesar de intimado para comprovar os respectivos requisitos, não juntou documento para demonstrar sua renda.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da gratuidade da justiça pretendida.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
[1]

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Não obstante o juízo de origem não tenha observado as referidas normas, haja vista que determinou a intimação do agravante para comprovar os requisitos da gratuidade mesmo sendo indícios em sentido contrário, tal vício fora sanado em grau recursal.

Isso porque, quando do exame do efeito suspensivo, após concedê-lo, determinei a intimação do agravante para comprovar os aludidos requisitos, pois entendi que estavam presentes situações que contraindicavam o acesso aos respectivos benefícios, vejamos:

Considerando os valores envolvidos na ação monitória e que o agravante reside em bairro nobre de Belo Horizonte, elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, na forma do art. 98, § 2º, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos cópias das declarações do imposto de renda dos últimos 03 (três) anos.

Considerando que o agravante manteve-se inerte, repedindo a conduta adota no juízo de origem, o benefício da gratuidade deve ser indeferido, haja vista o valor envolvido na ação monitória, assim como por residir em bairro nobre de Belo Horizonte, situações que indicam a possibilidade de pagamento das despesas do processo sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, afastando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDE AO COMANDO JUDICIAL. GRATUIDADE DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.
A insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.
3.
Conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).
4.
Não obstante o juízo de origem não tenha observado as referidas normas, haja vista que determinou a intimação do agravante para comprovar os requisitos da gratuidade mesmo sendo indícios em sentido contrário, tal vício fora sanado em grau recursal.
5.
Isso porque, quando do exame do efeito suspensivo, após concedê-lo, determinei a intimação do agravante para comprovar os aludidos requisitos, pois entendi que estavam presentes situações que contraindicavam o acesso aos respectivos benefícios.
6.
Considerando que o agravante manteve-se inerte, repedindo a conduta adota no juízo de origem, o benefício da gratuidade deve ser indeferido, haja vista o valor envolvido na ação monitória, assim como por residir em bairro nobre de Belo Horizonte, situações que indicam a possibilidade de pagamento das despesas do processo sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, afastando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
7.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.